Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013861-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (AGRAVADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
Na hipótese em apreço, a parte embargante busca rediscutir o resultado do Acórdão
,
tendo como argumento a existência de uma possível omissão, a qual, consoante detido reexame do julgado, não se verifi
ca
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto p
el
o

BANCO BMG
S.A.
contra o

acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANA MARIA DE LIMA
, mantendo
inalterada a decisão
de origem,
que
homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial, determinando a intimação do Executado para que pague o débito remanescente, no valor de R$ 42.626,37 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), com atualização, no prazo de 15 dias
.

Para tanto, aduz a embargante, em síntese, que
há omissão no julgado, o qual deixou de analisar o pedido para que os autos fossem
devolvidos
à origem, para que p
udesse se
manifestar a respeito do laudo pericial, sob pena de violação ao primado do contraditório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte embargante busca rediscutir o resultado do
A
córdão, tendo como argumento a existência de uma possível omissão, a qual, consoante detido reexame do julgado, não se verific
a.

Com efeito, não obstante o inconformismo d
o
embargante quanto a
o resultado do julgado, mais precisamente em relação à necessidade de manifestação sobre o laudo, verifica-se que todas as teses defendidas pela parte em relação ao resultado do laudo pericial foram tratad
a
s no Acórdão
embargado.

Nas razões do recurso, verificou-se que a pretensão formulada pelo embargante, estava calcada na necessidade de mudança do
quantum
debeatur
, com a mudança dos juros aplicados no trabalho desenvolvimento pelo
Expert
.

Na ocasião,
após
exame aprofundado dos cálculos elaborados na origem, foram mantidos os valores e os parâmetros utilizados para encontrar o valor devido e definido na sentença, na fase de conhecimento.

Nesse ponto, o julgado
assentou
o seguinte:

(...)
por mais que se rebele o banco agravante, a contadoria do Juízo foi precisa e didática ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes da informação de id n.85932570, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente, tudo com base na dívida contratada (R$ 27.418,05) e considerando o total do valor pago até 31.07.2019 (R$ 81.247,480), resultando num valor remanescente de R$ 14.934,89, em favor da agravada, descontado o levantamento do valor depositado pelo banco agravante.

(...)

No tocante aos juros remuneratórios aplicados sobre o cálculo judicial, impede ressaltar que foi considerada a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a operação de empréstimo consignado, que vigia ao tempo da contratação, qual seja, de 1,85% ao mês, nos moldes determinados pela sentença, sendo incabível a aplicação da taxa de 2,27% como pretende pelo agravante, porquanto esta reflete a taxa praticada pelo próprio banco naquela ocasião, e não a média do encargo praticado pelas instituições financeiras. Vejamos:

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024